Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600481-06.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600481-06.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600481-
06.2024.6.16.0199, que considerando a existência de recursos de origem não identificada, conforme
a Ilustre manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo, com fundamento no art.
30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Walter Bino de Oliveira, referentes à
campanha eleitoral de 2024, e determino: o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), referente a Recursos de Origem não identificada com
incidência de juros e atualização monetária desde 01/09/2024, calculada pelo devedor, na forma do
art. 32 §§2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança. (Prestação de contas Eleitorais referente a Walter Bino de Oliveira, candidato ao
cargo de Vereador pelo Partido Podemos no Município de São José dos Pinhais, na campanha
eleitoral de 2024, julgadas desaprovadas, pois constatou-se a cessão temporária de veículo,
Osmarina da Silva - I/KIA SOUL EX 1.6, ano 2010 (PLACA WEK1G70), no valor estimado de
R$1.500,00 (Um mil e quinhentos Reais). Foi solicitada a comprovação de propriedade do veículo,
mas não foi juntado o documento solicitado. Ora, a comprovação da propriedade é requisito
indispensável para validar o uso do bem na campanha eleitoral, conforme exigido no art. 32, § 1º, I,
c/c § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Assim, mantida a irregularidade e tendo em vista tratar-
se de Recurso de Origem Não Identificada (RONI), é determinante o dever de recolhimento deste
valor ao Tesouro Nacional, bem como a desaprovação da presente conta. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALTER BINO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WALTER BINO DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577102
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577102 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.589

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600481-
06.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WALTER BINO DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: WALTER BINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato a vereador nas eleições de 2024,
em razão da identificação de recursos de
origem não identificada.
2. O recorrente alega, em síntese, que a
decisão é excessivamente formalista ao
determinar a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, referentes à cessão de
veículo cuja propriedade não teria sido
comprovada. Sustenta que apresentou o
documento comprobatório em sede recursal
e pugna pela aprovação das contas, ainda
que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577102 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
documento comprobatório da propriedade
de veículo cedido à campanha pode ser
admitida
para
fins
de
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, e (ii) se a comprovação da
propriedade
do
veículo
em
momento
contemporâneo à campanha é suficiente
para sanar a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
oportunidade
para
apresentar
documentos comprobatórios preclui após o
prazo concedido em diligência, conforme o
art. 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5.
Excepcionalmente,
admite-se
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário, visando a evitar o
enriquecimento sem causa da União.
6. A apresentação de CRLV do veículo,
comprovando que a cedente era proprietária do bem em período
contemporâneo à campanha eleitoral, é
suficiente para afastar a determinação de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.
7. A irregularidade deve ser mantida e,
dado o seu valor absoluto e impacto
percentual (15,06%), inviabiliza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade,
com
a
consequente
desaprovação
das
contas;
todavia, a
devolução do montante ao erário deve ser
afastada, haja a vista a comprovação, ainda
que tardia, da propriedade do veículo e, de
consequência, da origem da receita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar o recolhimento da

Num. 44577102 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação
extemporânea de documento comprobatório
da
propriedade
de
veículo
cedido
à
campanha pode ser admitida para fins de
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário, visando a evitar o
enriquecimento sem causa da União. 2. A
comprovação da propriedade do veículo em
momento contemporâneo à campanha é
suficiente para sanar a irregularidade,
afastando a determinação de recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro Nacional, sem, contudo, afastar a
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21 e
69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PCE nº 060357290, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Walter Bino de

Num. 44577102 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
Oliveira nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44516851), ao fundamento de
existência de recursos de origem não identificada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44516865), aduzindo, em síntese, que: a) a decisão utiliza
um formalismo excessivo quando determina a devolução de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
ao Tesouro Nacional, em razão de que por não ter sido comprovado a propriedade do veículo,
seria configurado receita de origem não identificada; b) juntou o documento de comprovação de
propriedade do bem; c) há a possibilidade jurídica do conhecimento, ainda que em fase recursal,
dos referidos documentos, os quais se junta aos autos a fim de demonstrar a regularidade das
contas e afastar qualquer vício decorrente de sua não apresentação prévia.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a
determinação de recolhimento ao erário.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso (id. 44532184).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença proferida em sede de embargos de
declaração foi publicada no DJE do dia 19/05/2025 (id. 44516863) e as razões foram
protocoladas em 20/05/2025 (id. 44516865).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou o CRLV do veículo KIA SOUL EX
1.6L, placa ERK 1670, exercício 2023, em nome de Osmarina da Silva (id. 44516866).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esse documento já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu

Num. 44577102 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando a evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção
do documento apresentado extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documento fora do prazo legal há de ser realizada no bojo da
atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a tramitação
apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber
o documento apresentado pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44577102 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) cessão de veículo para campanha sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar dos documentos colacionados com a apresentação
das contas retificadoras, foi mantida a inconsistência em relação à doação estimável em dinheiro
de um veículo KIA SOUL EX 1.6L, placa ERK 1670, efetuada por Osmarina da Silva.

Num. 44577102 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
Em seguida, devidamente intimado para se manifestar, o prestador argumentou que "em relação
a comprovação de propriedade do veículo, conforme demonstra o documento anexo, o veículo
KIA SOUL, é da Sra. Osmarina da Silva. Destarte, não há que se cogitar em omissão de receitas,
uma vez que estas foram devidamente declaradas de forma correta, transparente e tempestiva,
em estrita conformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis". Todavia, não acostou
comprovante de propriedade do referido veículo.
Em sede recursal, juntou o documento CRLV do veículo em questão (id. 44516866).
Afirmou que "vale destacar a possibilidade jurídica do conhecimento, ainda que em fase recursal,
dos referidos documentos, os quais se junta aos autos a fim de demostrar a regularidade das
contas e afastar qualquer vício decorrente de sua não apresentação prévia".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter
as informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços; [não destacado no original]
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "foi possível
a constatação de que o bem cedido já era de propriedade da doadora cedente, em período
contemporâneo à campanha (2023 ou 2024)" - id. 44532184.
Em situação similar, esta Corte definiu que é suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento contemporâneo à campanha:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do
parecer técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023, não
destacado no original]

Num. 44577102 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
Nesse sentido, da análise do documento acostado, observa-se que o mesmo evidencia que
a cedente já era a proprietária do bem no exercício de 2023. Ou seja, restou comprovada a
propriedade do veículo KIA SOUL EX 1.6L, placa ERK 1670 contemporânea ao pleito eleitoral de
2024.
Nesse prisma, conquanto o novo documento não tenha o condão de excluir a irregularidade
identificada dada a extemporaneidade na sua apresentação, é possível seu recebimento para
afastar a determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 - valor estimável da doação efetuada - ao
Tesouro Nacional.
Essa falha corresponde, segundo constou do parecer conclusivo, a 15,06% do total de receitas.
Com isso, sendo seu valor absoluto superior a R$ 1.064,10 e o impacto percentual superior a
10% das receitas, inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo de rigor a desaprovação.
Por fim, entendo que a irregularidade deve ser mantida com a consequente desaprovação das
contas. Todavia, para fins de evitar o enriquecimento sem causa da União, deve ser afastada a
devolução do montante de R$ 1.500,00 ao erário.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o recolhimento da
quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600481-
06.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 WALTER BINO DE OLIVEIRA VEREADOR, WALTER
BINO DE OLIVEIRA - Advogado do RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo

Num. 44577102 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253925900000043517509
Número do documento: 25062919253925900000043517509
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:38
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025